Tribunal: TJMT
Processo: 1013183-09.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013183-09.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Citação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), ADAMA BRASIL S/A - CNPJ: 02.290.510/0001-76 (AGRAVANTE), ADRIANA SEGALOTTO - CPF: 512.531.780-20 (AGRAVADO), RG - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 09.115.057/0001-00 (AGRAVADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA TAVARES DE MELLO DE FREITAS - CPF: 007.584.591-14 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANE RODRIGUES SANTOS - CPF: 013.173.021-50 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL REBELO BRANDELEIRO - CPF: 730.847.601-44 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL REBELO BRANDELEIRO - CPF: 730.847.781-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VERINALDO DO NASCIMENTO ALVES - CPF: 581.738.621-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO DETERMINADA POR JUIZO INCOMPETENTE – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE REFAZIMENTO DO ATO - ATO QUE NÃO POSSUI CONTEÚDO DECISÓRIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O despacho que ordena a citação do executado não possui caráter decisório, constituindo despacho de mero expediente.

Assim, não se vislumbrando qualquer prejuízo à parte, uma vez que o ato atingiu sua finalidade, desnecessária a realização de nova citação se esta já se efetivou, ainda que por Juízo incompetente proporcionando à parte a oposição dos embargos à execução.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ADAMA BRASIL S/A
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial
(Código 113971) ajuizada em face de
ADRIANA SEGALOTTO e RG – PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA,
que determinou a renovação da citação do polo passivo, após a redistribuição dos autos na Comarca de Guarantã do Norte/MT, pelo reconhecimento de conexão da execução com a ação declaratória de nº 3276-67.2015.8.11.0087 ajuizada por ADRIANA SEGALOTTO.

A agravante sustenta, em síntese, que ajuizou a execução em 16/11/2015, embasada no inadimplemento de duplicatas mercantis emitidas em face da agravada ADRIANA SEGALOTTO, as quais foram endossadas e avalizadas pela também agravada RG PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.

Aduz que antes mesmo de retornar a carta precatória de citação, as agravadas compareceram espontaneamente nos autos, requerendo sua habilitação e juntando as respectivas procurações, dando-se por citadas e com a posterior oposição do incidente de embargos à execução no Juízo Deprecado, o que representou a efetiva angularização processual.

Assevera que por tal razão, o Juízo de Londrina determinou o prosseguimento da demanda por meio da indisponibilização de ativos financeiros da parte executada.

Destaca que após a notícia da existência da Ação de Declaratória de nº 3276-67.2015.811.0087, movida pela agravada ADRIANA, o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Londrina/PR reconheceu de ofício a existência de conexão com a execução, determinando a remessa dos autos à Guarantã do Norte/MT, para que os processos fossem reunidos.

Afirma que o Juízo determinou nova citação dos executados, mesmo que estes tenham sido realizados durante o trâmite do processo no Juízo considerado incompetente em razão da prevenção.

Diz que não há qualquer nulidade passível de ser reconhecida com relação ao ato citatório, suprido em razão do comparecimento espontâneo dos devedores nos autos de execução, este deve prevalecer perante o Juízo competente, dada a sua regularidade, até mesmo porque se passaram mais de 03 anos desde a determinação de nova citação dos envolvidos, o que seria tempo suficiente para satisfação do crédito perseguido na execução.

Ao final, requer seja provido o recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a efetiva citação dos executados, em razão do comparecimento espontâneo nos autos, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC/15.

A liminar postulada foi indeferida no ID nº 95638983.

Sem informações.

A contraminuta foi apresentada pela parte agravada, requerendo o não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal e, no mérito, postula pelo desprovimento do recurso (ID nº 96700986).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

As agravadas
, em sua
contraminuta, alegam que o recurso não deve ser conhecido, por ausência de interesse de recorrer, sob alegação de que nenhum prejuízo sofrerá com a decisão, uma vez que enquanto não for quitada a dívida perseguida no juízo de piso, continuarão a incidir sobre ela juros e correção monetária.

Pois bem.

O interesse recursal se traduz no binômio: necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, isto é, que se vislumbre, em tese, que do julgamento do recurso possa advir situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela constante da decisão impugnada.

Nesse sentido, atente-se para a lição de Humberto Theodoro Júnior e Alexandre Freitas Câmara, respectivamente:

"Localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade se encontra naquela situação que nos leva a procurar uma solução judicial, sob pena de, se não fizermos, vermo-nos na contingência de não podermos ter satisfeita uma pretensão." (Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 15ª ed., Forense, p. 56).

No presente caso, verifica-se que restou comprovada a necessidade do acionamento da vida judicial, uma vez que a agravante pretende, na ação de execução, aproveitar o ato citatório do Juízo incompetente, suprido em razão do comparecimento espontâneo das executadas, ora agravadas, a fim de satisfazer o credito perseguido na execução.

Dessa forma, o reconhecimento da citação das executadas e o prosseguimento da execução é contrária aos interesses das executadas/agravadas.

Assim, resta configurado o seu interesse recursal pelo que,
rejeito
a preliminar de não conhecimento do recurso.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
ADAMA BRASIL S/A
ajuizou a
Execução de Título Extrajudicial
(Código 113971) em face de
ADRIANA SEGALLOTO e RG PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA,
aduzindo que desde o ano de 2013 mantem relações comerciais com a empresa executada RG PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA que manifestou interesse na aquisição de mercadorias, sendo os títulos endossados à exequente.

Afirmou que no ano de 2014, a executada adquiriu um volume expressivo de produtos de importação e fabricação da exequente, cujas operações foram representadas por diversas notas fiscais e duplicatas.

Narrou que em pagamento destas operações, a RG PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA endossou em preto e avalizou vários títulos emitidos, dentre eles, aqueles sacados contra a executada ADRIANA SEGALLOTO.

Aduziu que ao anuir ao endosso na correspondência firmada em 03/09/2014, a sacada concordou com a alteração da praça de pagamento das duplicatas para a Comarca de Londrina/PR.

Sustentou ser titular do crédito líquido, certo e exigível, representado pelas duplicatas sacadas pela RG PRODUTOS AGROPECUÁRIOS contra a produtora executada ADRIANA SEGALLOTO.

Asseverou que busca obter seu crédito de forma amigável, sem sucesso, de modo que não restou outra alternativa senão a presente demanda.

Ao final, requereu a citação das executadas para que paguem a importância de R$ 115.330,32 (cento e quinze mil trezentos e trinta reais e trinta e dois centavos).

Ao apreciar o pedido, o i. juiz
a quo
Jean Garcia de Freitas Bezerra determinou a citação das executadas para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida e outras providencias.

Dessa decisão foi oposto embargos de declaração.

Ao julgar o recurso, o magistrado singular rejeitou os embargos declaratórios nos seguintes termos:

“Certificada a tempestividade, conheço do recurso, vez que adequado.

No mérito, entretanto, nego provimento, haja vista a inexistência de obscuridade na decisão impugnada.

O Código de Processo Civil, em seu art. 64, § 4º, faculta ao juízo competente que revise ou ratifique as decisões proferidas pelo juízo incompetente.

Daniel Amorim Assumpção Neves, em seu Manual de Direito Processual Civil (2020), ensina que a ratificação dos atos praticados pelo juízo incompetente pode ser tácita, não se excluindo a sua forma expressa, por meio de nova decisão.

Dessa forma, recebidos os autos redistribuídos, este juízo entendeu, por bem, proferir nova decisão, o que fez amparado pelo dispositivo do art. 64, § 4º, do CPC.

Logo, verifica-se que a matéria desafiada nos embargos de declaração não encontra respaldo legal, por se tratar a prolação de nova decisão de ato discricionário do juízo.

Assim sendo, por não vislumbrar a hipótese contida no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos declaratórios.

Por fim, dê-se integral cumprimento à decisão da pág. 143 do ID 38572000.

Ademais, proceda-se com a associação destes autos aos do processo n. 0003276-67.2015.8.11.0087, conforme decisão da pág. 149 do ID 38572000.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário”.
(ID nº 59009240).

Contra a referida decisão, a exequente interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Pretende a agravante a reforma da decisão de primeiro grau para que seja afastada a necessidade de realização de nova citação das agravadas, uma vez que já se deram por citadas, inclusive com
posterior oposição do incidente de embargos à execução no Juízo Deprecado.

O atual CPC, em seu artigo 64, § 4º, determina a conservação dos respectivos efeitos até que outra decisão seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente,
in verbis:

“Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

§4º
Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente
”.

A citação, entretanto, é o ato pelo qual o interessado é chamado a juízo para se defender, não possuindo natureza decisória. Constitui-se, na verdade, na comunicação de que determinado sujeito deverá ingressar na relação processual.

Ademais, as citações somente serão consideradas nulas se houver prejuízo à parte citada.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECONHECIMENTO. ATOS DECISÓRIOS. RATIFICAÇÃO PELO JUÍZO COMPETENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
No caso de reconhecimento de incompetência, ainda que absoluta, é possível ao Juízo competente ratificar os atos decisórios praticados pelo órgão incompetente, inclusive o recebimento da denúncia.

Precedentes do STJ e do STF.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no AREsp 1520223/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020
)
g.n.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. ATOS PROCESSUAIS DECISÓRIOS NÃO MERITÓRIOS. JUÍZO COMPETENTE. RATIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II -
Declarada a incompetência absoluta - ratione materiae ou ratione personae -, os autos devem ser remetidos ao Juízo competente (translatio judicii), que pode, a seu critério, ratificar os atos processuais não decisórios e, inclusive, os atos decisórios não meritórios já praticados, mormente se não houver prejuízo ao acusado, em atenção aos princípios da eficiência, da duração razoável do processo e da economia processual.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(
AgRg nos EDcl nos EDcl no RHC 120.590/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 04/09/2020
)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 730 DO CPC. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PREJUÍZO NÃO CARACTERIZADO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.

1.
À luz do Princípio pas de nullité sans grief, não se decreta a nulidade dos atos sem o comprometimento para os fins de justiça do processo, mormente quando não há nos autos prova de prejuízo. Precedentes: REsp 1.000.028/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23/11/2009; REsp 1014720/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 5/3/2009; REsp 556.510/MS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 25/4/2005.
2. In casu, verifica-se que Fazenda Estadual opôs seus embargos à execução dentro do prazo, demonstrando com isso que seus procuradores tomaram ciência regularmente do ato, sendo desnecessária a sua repetição, com a decretação de nulidade da citação, em atenção ao princípio destacado acima.

3. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no Ag 1346245 / MG, Primeira Turma, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, v.u.j, 22.02.2011) g.n.

Dessa forma, analisando os autos, não se vislumbra qualquer prejuízo às agravadas, uma vez que o ato atingiu a sua finalidade, tanto que
as executadas/agravadas apresentaram embargos à execução no ID nº 38571999
da ação de execução.

Assim, desnecessária a realização de nova citação.

Nesse sentido, colaciono arestos em casos análogos, vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECISÃO DE REJEIÇÃO – PEDIDO DE REFORMA PARA DECLARAR A NULIDADE DO ATO DE CITAÇÃO E DEMAIS ATOS DECISÓRIOS PROFERIDOS POR JUÍZO ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE – ATO QUE NÃO POSSUI CONTEÚDO DECISÓRIO – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DOS ATOS QUE PRETENDE NULIFICAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO –
O despacho que ordena a citação do executado não possui caráter decisório, constituindo despacho de mero expediente
. 2. A teor do art. 113, § 2º, do CPC, via de regra, o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo implica na nulidade dos atos decisórios por ele praticados. Entretanto, tal dispositivo de lei não inibe o magistrado, ainda que reconheça a sua incompetência absoluta para julgar determinada causa, de, em face do poder de cautela previsto nos arts. 798 e 799 do CPC, conceder ou manter, em caráter precário, medida de urgência, para prevenir perecimento de direito ou lesão grave e de difícil reparação, até ulterior manifestação do juízo competente, o qual deliberará acerca da subsistência, ou não, desse provimento cautelar. Nessa mesma linha: REsp 1.273.068/ES, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 13/09/2011. 3. Recurso especial não provido (REsp 1.288.267/ES, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/8/2012, DJe 21/8/2012);

(N.U 1001576-33.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020) g.n.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO CITAÇÃO DETERMINADA POR JUÍZO INCOMPETENTE POSSIBILIDADE. 1. Pretensão à revogação da r. decisão que determinou nova citação. 2.
Apenas os atos com conteúdo decisório quando emanados por juiz incompetente, serão considerados nulos. 3. Ausência de prejuízo à parte. 4. Desnecessidade de nova citação.
5. Inteligência dos artigos 113, § 2º e 219, 'caput, do Código de Processo Civil. 6. Decisão reformada. 7. Recurso de agravo de instrumento provido.

(TJ-SP - AI: 00454530420128260000 SP 0045453-04.2012.8.26.0000, Relator: Francisco Bianco, Data de Julgamento: 30/07/2012, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/08/2012) g.n.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão recorrida, para reconhecer a efetiva citação das executadas e, consequentemente, afastar a necessidade de nova citação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021